Tribunal: TJBA
Processo: 8046821-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8046821-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANA BEATRIZ DE FRANCA BOMFIM Advogado(s):BIANCA CARVALHO DE SANTANA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA E CONTEMPORÂNEA. ART. 74, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA FÁTICA ESPECÍFICA. VÍCIO DE LEGALIDADE CONFIGURADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO EM SEDE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender o ato de remoção da Agravada, Delegada de Polícia, da Delegacia de Camamu para a de Valença. 2. O Estado alega a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, nulidade da liminar por esgotamento do objeto e a legalidade do ato fundado na discricionariedade e no interesse público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Mandado de Segurança é via adequada para questionar a motivação do ato de remoção; (ii) se a liminar concedida esgota o objeto da ação originária; e (iii) se o ato de remoção de servidor público, embora discricionário, prescinde de motivação fática específica e contemporânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de inadequação da via eleita é rejeitada, pois a aferição da existência de motivação em ato administrativo é questão de direito, comprovável mediante a análise do próprio ato impugnado (prova pré-constituída). 5. A tese de esgotamento do objeto da ação não subsiste, visto que a suspensão dos efeitos do ato possui natureza cautelar, visando manter o status quo ante, sendo medida plenamente reversível em caso de denegação da segurança. 6. No mérito, embora a remoção seja ato discricionário, a validade do ato administrativo está condicionada à motivação clara, explícita e contemporânea, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes e o art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009. 7. A Portaria que se limita a invocar genericamente o "interesse do serviço", sem indicar os fundamentos fáticos específicos para a movimentação da servidora, padece de vício de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público, ainda que no exercício de poder discricionário, exige motivação clara, fática, explícita e contemporânea, sob pena de nulidade por vício de legalidade". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 74, I; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1108757 PI; TJ-BA, Apelação nº 0154159-05.2008.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046821-37.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravada, ANA BEATRIZ DE FRANÇA BOMFIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o agravo de instrumento para REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada (ID 505455073), nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora